Tribunal: STF
Processo: ARE 1590093
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO E DE MUNIÇÕES. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão
da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 29.3.2023, no julgamento da Apelação Cível n. 5126976-36.2022.8.21.0001/RS, negou provimento aos recursos do agravante e do Ministério Público estadual. 

O Tribunal estadual manteve sentença do juízo da Quarta Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, que, em 6.9.2022, julgou procedente representação ministerial e impôs ao agravante medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de munições. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“ECA. ATO INFRACIONAL. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS INOCORRENTES. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 1. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, IMPÕE-SE A PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO COM A APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA À GRAVIDADE DO FATO E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO INFRATOR. 2. O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO CONSTITUI CRIME DE MERA CONDUTA E
DE PERIGO ABSTRATO, MOTIVO PELO QUAL A CONSUMAÇÃO SE DÁ INDEPENDENTEMENTE DA OCORRÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO PARA A SOCIEDADE, POIS A PROBABILIDADE DE OCORRER DANO PELO USO DA ARMA, ACESSÓRIO OU MESMO A MUNIÇÃO ESTÁ PRESUMIDA NO PRÓPRIO TIPO PENAL. 3. NÃO HÁ NULIDADE NA APREENSÃO EM FLAGRANTE, POIS HAVIA FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE FATO CRIMINOSO NO LOCAL E O INGRESSO DOS POLICIAIS SE DEU MEDIANTE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA GUARDIÃ LEGAL DO INFRATOR. 4. O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL TEM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA NOS PROCESSOS DA JUSTIÇA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE EX VI DO ART. 152 DO ECA, SENDO QUE OS ART. 184 E 186 ESTABELECEM A OITIVA DO REPRESENTADO NA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, TENDO EM MIRA A FINALIDADE PRÓPRIA DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS, QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PROCESSO CRIMINAL. 5. TENDO O JOVEM SIDO APREENDIDO EM FLAGRANTE, NA POSSE DA ARMA DE FOGO E DAS MUNIÇÕES, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, SENDO OS FATOS DESCRITOS DE FORMA CLARA E COERENTE PELO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA, ENTÃO A PROVA PRODUZIDA AGASALHA PLENAMENTE A PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 6. TRATANDOSE DE JOVEM QUE ERA PRIMÁRIO, A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE SE MOSTRA ADEQUADA, POIS HÁ NECESSIDADE MOSTRAR AO INFRATOR A REPROVAÇÃO PELA SUA CONDUTA E DESENVOLVER NELE O JUÍZO CRÍTICO E O SENSO DE RESPONSABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS” (fls. 8-9, e-doc. 20).

Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados, em 26.7.2023 (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Sétima Câmara Cível do Tribunal estadual contrariado os incs. XI, LIV, LV, LVI, LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do § 3º do art. 227 da Constituição da República.

Sustentou que “o art. 93, inciso IX, da Constituição da República preceitua que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade. Contudo, ao julgar os Embargos de Declaração opostos por esta Defesa, o eminente Desembargador Relator não enfrentou as insurgências defensivas. Na oportunidade, limitou-se a indicar que não vislumbrou vício formal no aresto, transcrevendo, na íntegra, o voto do julgamento da apelação. (...) A mera transcrição de outra decisão, sem tecer quaisquer comentários acerca do mérito da questão trazida pela defesa não é apta para suprir a exigência de fundamentação adequada das decisões judiciais” (fl. 6, e-doc. 31).

Argumentou que “a justificativa aduzida pelos agentes envolvidos no flagrante ilegal consistem unicamente em denúncia anônima – desacompanhada de qualquer outro indício preliminar indicativo do ato infracional capaz de legitimar o ingresso dos agentes, sem mandado judicial, na moradia do requerente – o que ratifica a nulidade. Ressalta-se, ainda, que a suposta denúncia anônima sequer foi formalizada nos autos do processo” (fl. 8, e-doc. 31).

Asseverou que, “em que pese a guardiã legal do adolescente ter franqueado a entrada dos policiais em sua residência, é inegável que tal permissão foi concedida vide o poder da instituição policial sob os moradores dos bairros periféricos, onde não raras vezes há o registro de situações de abuso de autoridade” (fl. 10, e-doc. 31).

Salientou que a oitiva do agravante “somente em audiência de apresentação, de modo que tal momento seja tido como única oportunidade de manifestação e defesa do jovem, configura nulidade do feito na medida em que infringe a garantia constitucional ao devido processo legal, prevista no art. 5º, inciso LIV, da CRFB/1988” (fl. 12, e-doc. 31).

Afirmou que “o artigo 400 do Código de Processo Penal assegura expressamente o respeito ao sistema acusatório e os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa do acusado previstos no art. 5º, inciso LV, da CRFB/1988, na medida em que determina a necessidade de sua oitiva após a produção de todas as possíveis provas pelo órgão acusador, de modo que possa se defender de tudo o que lhe é imputado” (fl. 13, e-doc. 31).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “a fim de serem declaradas as nulidades aqui suscitadas e anulado o processo desde a fase instrutória” (fl. 14, e-doc. 31).

3. Em 20.10.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Lizete Andreis Sebben, negou seguimento ao recurso, com fundamentação na incidência dos Temas 280, 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 37).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “evidente a ausência de fundamentação da decisão atacada, fica claro que o Tema 339 não incide no caso em cotejo, uma vez que o conteúdo desta não afasta a necessidade de fundamentação das decisões” (fl. 5, e-doc. 44).

Pondera, quanto ao Tema 660 da repercussão geral, que “o processo a que se refere o acórdão trata de questões muito distintas do presente caso” (fl. 8, e-doc. 44).

Ressalta que, “sendo a denúncia anônima isolada no conjunto probatório in casu, insuficiente para satisfazer aos requisitos impostos pelo Tema 280, torna-se evidente que [o acórdão recorrido] está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no Tema 280” (fls. 12-13,
e-doc. 44).

Declara que, quanto aos princípios do contraditório e da ampla defesa, há “prequestionamento do aludido dispositivo in casu, ao contrário do que afirmado na decisão que inadmitiu o Recurso” (fl. 13, e-doc. 44).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 15, e-doc. 44).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. No presente agravo, pretende-se afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Sétima Câmara Cível do Tribunal estadual, do inc. LVII do art. 5º e do inc. IV do § 3º do art. 227 da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, com consequente nulidade das provas obtidas e anulação do processo desde a fase instrutória.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Sobre as alegações de afronta aos incs. XI, LIV, LV e LVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Lizete Andreis Sebben, negou seguimento ao recurso, com as razões de incidência dos Temas 280, 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 37).

Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo agravante, não se interpôs agravo interno.

8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).

9. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

10. Em 6.9.2022, o juízo da Quarta Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, no Processo
n. 5126976-36.2022.8.21.0001/RS, julgou procedente representação ministerial e impôs ao agravante as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de quatro meses, com quatro horas semanais, e de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses, pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de munições.

O juízo sentenciante fundamentou pela licitude do ingresso dos policiais na residência do agravante e da busca domiciliar realizada, nestes termos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu representação contra
[J V C S], já qualificado, imputando a prática do ato infracional correspondente ao artigo 16, § 1º, inciso IV, e artigo 14, caput, ambos da Lei 10.826/03. A representação foi recebida e a internação provisória do representado foi decretada. 
Em audiência de apresentação junto à Justiça Instantânea, foi mantida a internação provisória do representado, que foi ouvido na presença de responsável, sendo nomeada a Defensoria Pública para exercer sua defesa. (...)
Preliminarmente, afasto a nulidade do feito por ilegalidade no flagrante, tendo em vista que o porte de arma é infração/crime permanente, estando autorizado o ingresso dos policiais em razão do constante estado de flagrância, de modo que não há que se falar em violação à norma constitucional. (...)
O representado admitiu parcialmente a prática do ato infracional. Relatou que seu amigo [D], por volta das 8:00, foi até sua casa com uma arma 380, e lhe pediu que guardasse o artefato. Disse que escondeu a arma para seu amigo, o qual informou que iria
buscá-la por volta das 12:00. Não circulou com o artefato. Sustentou que os próprios policiais que abordaram seu amigo verificaram no celular dele fotos da arma e, então, [D] foi pressionado a falar onde havia guardado a arma. Assim, por esta razão, chegaram à sua casa. Contou que um dia antes da ocorrência os policiais tinham o abordado e que ele não portava drogas (evento 21). (...)
[F]oram ouvidos os policiais militares Felipe Rodrigues Comin
e Ander Lautenschlaeger, os quais relataram que estavam em patrulhamento tático motorizado na Vila Cruzeiro, quando receberam informações do setor de inteligência do 1º Batalhão e de populares da região indicando que um indivíduo estava circulando armado no referido local. Chegando no endereço informado, o policial Felipe relatou que foram recebidos pela avó do representado a qual franqueou a entrada na residência. O policial Felipe, que era o quarto homem da equipe, identificou os materiais apreendidos na ocorrência, se tratando de uma pistola e munições que estavam na posse do adolescente, referindo que a arma estava na cintura do adolescente, que se encontrava sem camisa, e as munições estavam em seu quarto, escondidas. Alegou que as características do representado batiam com as informações passadas pelo setor de inteligência e pelos populares. Por fim, relatou que tinha informações de que o adolescente fazia parte de uma facção da região. (...)
Desta forma, considerando a apreensão em flagrante do representado, os relatos uniformes e coerentes dos policiais, a apreensão da pistola Taurus, calibre 32, numeração suprimida, além de noventa cartuchos do mesmo calibre e vinte e cinco de calibre 38, que estavam todos em plenas condições de uso e funcionamento, conforme laudo pericial (...), impõe-se a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo e munições, pois corresponde a crime de perigo abstrato, que independe de demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado. (...)
Saliento que é incabível o reconhecimento do princípio da consunção em relação aos vinte e cinco cartuchos de calibre 38 apreendidos, uma vez que não são do mesmo calibre da arma que estava em poder do representado. Destarte, a procedência da representação, a fim de condenar o representado pelo ato infracional
de porte ilegal de arma de fogo e munições, é medida imperativa”
(fls. 1-6, e-doc. 7).

11. Em 29.3.2023, a Sétima Câmara Cível do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Cível n. 5126976-36.2022.8.21.0001/RS, assentou a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, mantendo-se as medidas socioeducativas impostas pelo juízo sentenciante ao agravante, pela prática dos atos infracionais equiparados aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de munições, nestes termos:
“Não se cogita de nulidade da apreensão em flagrante, nem violação de domicílio, pois os policiais tiveram autorização da guardiã do adolescente para ingressarem em seu domicílio, pois havia fundada suspeita de que estava ocorrendo fato criminoso e se tratava de uma situação de flagrância. (...)
Contrariamente ao que alega a defesa, tendo o jovem sido apreendido em flagrante, na posse da arma de fogo e das munições, sem autorização legal, e sendo os fatos descritos de forma clara e coerente pelo policial que atendeu a ocorrência, então a prova produzida agasalha plenamente a procedência da representação, que contou, também, com a confissão do adolescente infrator.
Enfatizo, pois, que, como regra, os depoimentos prestados pelos agentes policiais, que são os funcionários públicos aos quais a lei atribui a função investigar a apurar a ocorrência dos fatos ilícitos, merecem credibilidade quando nada nos autos depõe contra a idoneidade deles.
Nesse contexto, tratando-se de fato grave e de jovem que era primário, mostra-se adequada e necessária a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, pois há necessidade mostrar ao infrator a reprovação pela sua conduta e desenvolver nele o juízo crítico e o senso de responsabilidade, mas não se justifica a aplicação de medida privativa de liberdade em relação a esse fato” (fls. 2-3, e-doc. 20).

12. Pela conclusão das instâncias ordinárias, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência do agravante baseados em fundadas suspeitas de flagrante de ato infracional equiparado a crime de porte ilegal de arma de fogo.
Como fundamentado pelo juízo sentenciante, os policiais militares Felipe Rodrigues Comin e Ander Lautenschlaeger relataram que “estavam em patrulhamento tático motorizado na Vila Cruzeiro, quando receberam informações do setor de inteligência do 1º Batalhão e de populares da região indicando que um indivíduo estava circulando armado no referido local. Chegando ao endereço informado, o policial Felipe relatou que foram recebidos pela avó do representado a qual franqueou a entrada na residência” (fl. 4,
e-doc. 7).

O juízo de primeira instância ressaltou, ainda, que “o policial Felipe, que era o quarto homem da equipe, identificou os materiais apreendidos na ocorrência, se tratando de uma pistola e munições que estavam na posse do adolescente, referindo que a arma estava na cintura do adolescente, que se encontrava sem camisa, e as munições estavam em seu quarto, escondidas. Alegou que as características do representado batiam com as informações passadas pelo setor de inteligência e pelos populares. Por fim, relatou que tinha informações de que o adolescente fazia parte de uma facção da região” (fl. 4,
e-doc. 7).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual, na apelação criminal, assentou que “não se cogita de nulidade da apreensão em flagrante, nem violação de domicílio, pois os policiais tiveram autorização da guardiã do adolescente para ingressarem em seu domicílio, pois havia fundada suspeita de que estava ocorrendo fato criminoso e se tratava de uma situação de flagrância” (fl. 2, e-doc. 20).

Permanente o ato infracional equiparado ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

13. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE
DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.447.070-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV,
DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 
2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 
3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

Pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes na residência do agravante foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de “pistola Taurus, calibre 32, numeração suprimida, além de noventa cartuchos do mesmo calibre e vinte e cinco de calibre 38, que estavam todos em plenas condições de uso e funcionamento, conforme laudo pericial” (fl. 5, e-doc. 7).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora